Tribunal: TJSP
Processo: 0034882-90.2020.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL - Apuração de eventual prática do crime descrito artigo 42, do Decreto-Lei n. 3.688/41, por Magistrado - Tipificação de contravenção penal de forma vinculada, que não se insere o comportamento atribuído àquele apontado como autor dos fatos mencionados no histórico do boletim de ocorrência. - Arquivamento proposto por delegação do Procurador-Geral de Justiça - Irrecusabilidade -

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL - Apuração de eventual prática do crime descrito artigo 42, do Decreto-Lei n. 3.688/41, por Magistrado - Tipificação de contravenção penal de forma vinculada, que não se insere o comportamento atribuído àquele apontado como autor dos fatos mencionados no histórico do boletim de ocorrência. - Arquivamento proposto por delegação do Procurador-Geral de Justiça - Irrecusabilidade - Inteligência do art. 28, do CPP - Precedentes das Cortes Superiores - Arquivamento deferido.